Tribunal: TJES
Processo: 5008945-93.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008945-93.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA SUELI DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISS
ÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE
.
DEPÓSITO NÃO COMPROVADO.

EMBARGOS

PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2) O pronunciamento judicial objurgado realmente apresenta vício, pois, de fato, não apreciou o pedido de devolução do valor supostamente creditado na conta da embargada.

3)
Ônus de comprovar a existência de depósito em conta de titularidade da embargada não descortinado pelo banco embargante.

4) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra o v. acórdão de id. 8579671, que deu parcial provimento à apelação cível interposta em desfavor de
Maria Sueli dos Santos
, tão somente para “
para fincar prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento das obrigações determinadas na sentença”.

O embargante, em suas razões recursais (id. 8859793), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, uma vez que não dispõe sobre a devolução dos valores creditados na conta da parte autora em razão do empréstimo consignado celebrado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
realmente
o pronunciamento judicial objurgado
a
presenta
vício
, pois, de fato, não apreciou o pedido de devolução do valor de R$ 1.926,96 supostamente creditado na conta da parte autora, em razão de empréstimo consignado declarado nulo em sentença.

Pois bem. Com o intuito de fundamentar a sua defesa, o banco coligiu aos autos de origem cédula de crédito bancário (id. 7580279), resumo do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado (id. 7580282), dossiê digital (id. 7580283) e extrato dos descontos efetuados (id. 7580834), incluindo, inclusive, diversas capturas de tela destes documentos em sua contestação (id. 7580278). Nesse viés,
é evidente que não figura dentre esses documentos qualquer comprovante de depósito de empréstimo na conta da parte autora
.

Destarte, considerando que se trata de empréstimo consignado declarado nulo pelo juízo
a quo
, entendimento o qual essa Eg. Câmara manteve, era ônus do banco embargante comprovar que realizou o depósito do valor do empréstimo
em conta de titularidade da embargada,
mediante a apresentação de comprovante de depósito (eis que é prova de fato constitutivo de seu direito), o que não foi feito.

Portanto, mesmo que a instituição financeira tivesse direito à compensação dos valores, ainda assim não seria possível realizá-la, por carência probatória, mesmo porque é comum, em fraudes de empréstimo consignado, o valor ser depositado em conta de terceiro.

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração para lhe
dar provimento parcial
,
sem efeitos infringentes
, de modo a tão somente sanar a omissão constante no acórdão hostilizado, mas preservar integralmente a sua conclusão, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.